Tribunal: TJDFT
Processo: 0705640-46.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. ARTIGO 215-A CP. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável se revelaram incontestes, pois amparadas pelo acervo probatório coligido dos autos, sobretudo pela riqueza de detalhes, pelos depoimentos coesos e harmônicos da vítima e das testemunhas, na fase extrajudicial e em juízo, conferindo a certeza necessária quanto à autoria do crime.
2. Em crimes contra a dignidade sexual não se exige o requisito da contemporaneidade dos fatos, porquanto não houve a prescrição e, a vítima, apenas em novembro de 2019, aos 16 (dezesseis) anos, é que se sentiu segura o suficiente para contar sobre os abusos sofridos aos seus familiares.
3. Com a alteração do Código Penal, por meio da Lei 12.650 de 2012 (Lei Joanna Maranhão), a prescrição de crimes contra a dignidade sexual, praticados contra crianças e adolescentes, passou a ser contada da data em que a vítima completar 18 anos de idade.
4. Os elementos constantes dos autos, sob o crivo do contraditório, mostraram-se suficientes à formação da livre convicção motivada da Juíza do conhecimento.
5. Não há que se falar em desclassificação do crime estupro para o tipo penal descrito no artigo 215 - A do Código Penal, crime de menor potencial ofensivo, sobretudo, porque a vulnerabilidade da vítima, menor de 14 (quatorze) anos, transborda a reprovabilidade natural contida no delito de importunação sexual.
6. Quanto à pena, verifica-se que as circunstâncias judiciais elencadas nos artigos 59 e 68 do Código Penal foram bem observadas no sistema trifásico de apreciação da dosimetria, atentando-se, acertadamente, para as hipóteses em que cabíveis circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como de causas de diminuição e de aumento da pena.
7. Na espécie, o crime de estupro de vulnerável foi praticado por diversas vezes contra a vítima, dos 8 (oito) aos 14 (quatorze) anos, mostrando-se pertinente a aplicação da fração de 1/2 (metade) em razão da continuidade delitiva, nos termos do artigo 71 do Código Penal.
8. Recurso desprovido.